Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000249-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA, WALPECAS - MAQUINAS AGRICOLAS E FERRAGENS LTDA - ME
Vistos
Ante a ausência de pedido liminar, INTIME-SE os agravados para querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora